Tribunal: TJSP
Processo: 1500353-18.2017.8.26.0180
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU - Exercícios de 2013 a 2016 – Município de Espírito Santo do Pinhal – Acordo extrajudicial firmado entre as partes para conversão do bloqueio online de ativos financeiros do executado em depósito judicial – Homologação - Extinção do feito, com fulcro no artigo 487-III, alínea "b" do CPC/15 – Pleito de anulação da sentença por julgamento extra-petita – Cabimento –

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU - Exercícios de 2013 a 2016 – Município de Espírito Santo do Pinhal – Acordo extrajudicial firmado entre as partes para conversão do bloqueio online de ativos financeiros do executado em depósito judicial – Homologação - Extinção do feito, com fulcro no artigo 487-III, alínea "b" do CPC/15 – Pleito de anulação da sentença por julgamento extra-petita – Cabimento – Extinção precoce do feito executivo injustificada – Ausência de pedido ou causa para extinção ou suspensão do feito – Sentença anulada, determinando-se o prosseguimento da execução fiscal – Apelo da municipalidade provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426093
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1500353-18.2017.8.26.0180, da Comarca de Espírito Santo do Pinhal, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL, é apelada
CLAUDIOMIR TIRELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
SILVA RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500353-18.2017.8.26.0180 -Voto no 32284
2
Voto no 32.284
Apelação no 1500353-18.2017.8.26.0180
Comarca de Espírito Santo do Pinhal/SP
Apelante: Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Pinhal
Apelado: Claudiomir Tirelli
EXECUÇÃO FISCAL IPTU - Exercícios de 2013 a 2016
Município de Espírito Santo do Pinhal Acordo extrajudicial
firmado entre as partes para conversão do bloqueio online de
ativos financeiros do executado em depósito judicial

Homologação - Extinção do feito, com fulcro no artigo 487-III,
alínea “b” do CPC/15 Pleito de anulação da sentença por
julgamento extra-petita Cabimento Extinção precoce do feito
executivo injustificada
Ausência de pedido ou causa para
extinção ou suspensão do feito Sentença anulada, determinando-
se o prosseguimento da execução fiscal Apelo da municipalidade
provido.
Cuida-se de apelação tirada contra a r. sentença
de fls. 42/43, a qual extinguiu a presente ação executiva, com
fundamento no artigo 487-III, alínea “b” do CPC/15, buscando, a
municipalidade, a nulidade do julgado, que ao invés de se limitar à
homologação do acordo firmado entre as partes, também decidiu pela
extinção do feito, violando o princípio da adstrição, pelo julgamento extra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500353-18.2017.8.26.0180 -Voto no 32284
3
petita (fls. 51/58).
Recurso tempestivo, isento de preparo, sem
resposta e remetido a este E. Tribunal.
É o relatório, adotado, no mais, o da respeitável
sentença.
Trata-se
de
execução
fiscal
proposta
para
cobrança de IPTU, relativo aos exercícios de 2013 a 2016, no importe de
R$ 2.726,56, conforme CDA ́s de fls. 02/05.
A ação executiva foi ajuizada em 08/12/2017, o
despacho ordenando a citação se deu em 18/12/2017, com tentativa de
citação por correio realizada em 08/02/2018 (fl.08).
Sem manifestação do executado, a exequente
requereu a penhora online de ativos financeiros do devedor (fl. 14), o que
foi deferido pelo magistrado de origem, resultado no bloqueio de R$
3.136,49 da conta bancária do executado (fls. 17/20).
Ato contínuo, a exequente requereu a citação do
devedor por oficial de justiça (fls. 31/32) e intimada a recolher a diligência
de Oficial de Justiça (fl. 33), requereu a suspensão do feito por 60 dias (fls.
36).
O pedido foi deferido (fl. 37) e, então, a própria
exequente juntou aos autos acordo celebrado extrajudicialmente entre as
partes, no qual o executado expressamente autoriza a conversão do
bloqueio de valores de sua conta bancária em depósito judicial para
satisfação parcial do débito (fls. 40/41).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500353-18.2017.8.26.0180 -Voto no 32284
4
A MM. Juíza homologou a transação e extinguiu a
execução fiscal, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487-III,
alínea “b”, do CPC/15, nos termos da r. sentença de fls. 42/43, ora
hostilizada.
Em que pese o entendimento da d. magistrada
sentenciante, com razão a insurgência da municipalidade.
Como se vê do acordo celebrado entre as partes, o
executado autorizou a conversão do bloqueio de ativos financeiros,
oriundos de sua conta bancária, em depósito judicial, para a satisfação de
apenas parte do débito exequendo, havendo, portanto, indícios de que o
valor encontrado seja insuficiente para a quitação integral do débito,
tendo em vista critérios de atualização monetária do valor perseguido,
persistindo crédito remanescente na execução fiscal.
Não fosse por isso, a extinção do crédito tributário
pela transação depende de lei autorizadora, nos termos dos artigos 156-III
e 171 do Código Tributário Nacional, situação que não se verifica no caso
sub judice.
No mais, o acordo extrajudicial celebrado entre as
partes não correspondente à transação, traduzindo-se na confissão da
dívida pelo devedor, sem extinção da obrigação tributária, daí porque
descabia abolir o feito neste caso, com base no aludido dispositivo legal.
Nem mesmo a suspensão da ação executiva
poderia ser autorizada diante do depósito insuficiente, já que apenas o
montante do depósito integral autoriza a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário e, assim, a suspensão da execução fiscal, nos termos do
artigo 151-II do Código Tributário Nacional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500353-18.2017.8.26.0180 -Voto no 32284
5
Nesse passo, a r. sentença deve ser anulada,
tendo em vista a configuração de julgamento extra-petita, determinando-
se, assim, o regular prosseguimento deste executivo fiscal.
Por tais motivos, para os fins supra, dá-se
provimento ao apelo da municipalidade.
SILVA RUSSO
RELATOR